Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700989-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CAMILLO VARGAS PENNA RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CDC ÀS RELAÇÕES COOPERATIVISTAS. SÚMULA 602 DO STJ. HIPOTECA FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E O AGENTE FINANCIADOR. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SÚMULA 308, STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. 2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver inovação. Situação que contraria os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Considerando que a pretensão deduzida na inicial consiste no cumprimento de obrigação de fazer decorrente de compromisso de compra e venda, ou seja, questão de direito pessoal, incide a regra de competência relativa estabelecida no art. 46, do CPC. Preliminar rejeitada. 4. No caso, o promitente comprador persegue a outorga de escritura de imóvel quitado, bem como a baixa do ônus gravado em favor do agente financeiro, de modo que sua ausência no polo passivo da demanda inviabilizaria futuro cumprimento do decisum. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” (Súmula 602, do STJ). 6. Lado outro, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (súmula 308, do STJ). 7. No caso em exame, a associação não foi a financiadora da incorporação, mas mero fiador da dívida. Logo, ainda que se sub-rogue no direito do credor e por conta do pagamento da dívida, tais direitos não se sobrepõem aos dos promitentes compradores. Por conseguinte, não há suporte legal para a manutenção dos gravames lançados nas matrículas dos imóveis adquiridos pelo apelado, sob pena de evidente prejuízo ao terceiro adquirente de boa-fé. 8. O pedido de outorga de escritura definitiva de imóvel e baixa de gravame lançado em sua matrícula consiste em proveito econômico inestimável, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do §8o do artigo 85 da lei processual. 9. RECURSO DO BRANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – ANABB CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o, 6o e 80, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários se deu fora dos parâmetros legais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigos 140 e 292, inciso II, ambos do CPC, bem como 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), tecendo considerações acerca do valor da causa, defendendo ser ele um requisito da petição inicial que não se limita a definir a taxa judiciária e a exclusão de competência dos juizados especiais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009